Tribunal: TJES
Processo: 5028213-11.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028213-11.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA ZILMA PEREIRA DE ANCHIETA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028213-11.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: MARIA ZILMA PEREIRA DE ANCHIETA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR ENTREGUE COM AVARIA NA TELA (TRINCADA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TRANSPORTE REALIZADO POR TERCEIRO INDICADO PELO PREPOSTO DA LOJA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter adquirido uma televisão, suporte e garantia estendida na loja da primeira requerida (Sipolatti), fabricada pela segunda ré (LG). Relata que o produto apresentou vício (tela danificada) imediatamente após a instalação, não tendo as rés promovido a solução do problema administrativamente.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor pago (R$ 3.799,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, sob o fundamento de que as requeridas não comprovaram que o produto foi entregue em perfeito estado e que a falha na solução do vício extrapola o mero aborrecimento.

3. Recursos inominados interpostos por ambas as requeridas.
A Sipolatti
sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, alegando que o produto foi retirado em perfeitas condições e transportado por conta própria.
A LG
alega ausência de responsabilidade, afirmando que o dano decorreu de mau uso/pressão mecânica no transporte realizado por terceiros.

4. Os recursos não merecem provimento. Em que pese a alegação de retirada em loja, a prova oral e documental indica que o transporte foi realizado por pessoa indicada por preposto da primeira requerida no momento da venda, o que vincula a responsabilidade da comerciante pelo serviço de entrega. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por vício do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo (art. 18, CDC). As requeridas não se desincumbiram do ônus de provar que a avaria ocorreu por culpa exclusiva da autora após a entrega (art. 14, §3º, CDC e art. 373, II, CPC). O vídeo de conferência em loja, por si só, não afasta a responsabilidade quando o transporte é intermediado ou indicado pela própria fornecedora. Ademais, a inércia em resolver o vício de produto essencial em tempo hábil, somada ao descaso no atendimento pós-venda, caracteriza dano moral indenizável. O quantum indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)